Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. VALOR ÍNFIMO.

1. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme determina o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

2. Procede-se ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa em patamar que remunere adequadamente o trabalho do causídico, quando o valor da causa for ínfimo.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.